Tribunal: TJDFT
Processo: 0008382-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008382-69.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO LEVANTAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO. RETIFICAÇÃO DE VALORES QUE VIOLA A COISA JULGADA. 1. O depósito do crédito satisfaz a obrigação, extinguindo-se a execução, nos termos dos arts. 904, I, e 924, II, do CPC. 2. Dessa forma, não cabe alteração da coisa julgada ou questões preclusas anteriormente à decisão da Suprema Corte no RE 870.947/SE, a qual não produz a automática desconstituição das questões já decididas, especialmente à vista do pagamento do crédito. 3. Agravo interno a que se nega provimento. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 322, § 1o, do CPC, ao argumento de que a coisa julgada e a preclusão estariam sujeitas à cláusula rebus sic standibus, não subsistindo com a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Articula que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado; c) artigos 502 e 503, ambos do CPC, destacando que não importa se o recorrente concordou anteriormente com os cálculos que aplicaram a TR como índice de correção monetária, porquanto já houve consenso entre as partes, em acordo homologado por sentença transitada em julgado, acerca da necessidade de se proceder ao recálculo do valor devido para que seja aplicado o IPCA-E no presente caso; d) artigo 505, inciso I, do CPC, asseverando que os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, revelando-se hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepcionaria a preclusão pro judicato; e e) artigo 1.040, inciso II, do CPC, porquanto entende que o acórdão recorrido teria contrariado a orientação firmada no julgamento de recurso repetitivo do STF, porque no presente caso o erro de cálculo foi tempestivamente apontado a tempo e modo, porque restou demonstrado que o parâmetro de correção monetária utilizado não mais vigora. Articula que a Corte Superior, recentemente, ao julgar o AREsp 1.835.955/DF, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado; e f) artigos 904, inciso I, e 924, inciso II, ambos do CPC, porque, diante da declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, o pagamento realizado se mostrou insuficiente, restando insatisfeita a obrigação. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 102, § 2o, quanto ao efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5.348, ao presente caso, as quais reconhecem a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR); b) artigo 5o, inciso XXXVI, ao argumento de que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária ao crédito a ser percebido, sob pena de violação à coisa julgada; e c) artigo 100, § 8o, ressaltando que a expedição complementar dos requisitórios referentes aos valores a devem ser corrigidos até o limite da obrigação de pequeno valor de 40 (quarenta) salários mínimos, não pretendendo infringir as normas constitucionais quanto à sua percepção. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, 502, 503, 505, inciso I, 904, inciso I, e 924, inciso III, e 1.040, inciso II, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 100, § 8o, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027